Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708803-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO RECORRIDO: ANDERSON BARBOSA IRINEU, ODEILDE PEREIRA DA ROCHA IRINEU, VALMIR CARLOS PINTO, CELIA MARIA ROSA PINTO, MATEUS DA SILVA ROCHA, IRIS FERNANDES DE OLIVEIRA, LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA, ANA LUIZA MACIEL MACHADO, AREOVALDO DE ALBERNAZ, MAURICELIA FERREIRA, ELIANA GALESI FONSECA, FABIO STARACE FONSECA, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR O §2o DO ART. 85 DO CPC. 1. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; excepcionalmente, aplica-se o princípio da causalidade. 1.1. No caso dos autos, a condenação decorreu do fato objetivo da sucumbência integral dos réus, os quais, independentemente da causalidade, foram derrotado na demanda judicial em tela. 2. Considerando que não houve condenação pecuniária e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável, guardando proporção com a obrigação discutida, devendo ser aplicado o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC. 3. Sentença parcialmente reformada. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, apontam equívoco na distribuição dos honorários de sucumbência. Aduzem que não deram causa ao litígio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010